Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica a atividade criminosa ou organização criminosa.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, diminuindo a pena final do réu para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão do mínimo legal. Substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções Penais.